Tribunal: TJDFT
Processo: 0704076-88.2023.8.07.0021
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CAIXA ELETRÔNICO. COMPROVAÇÃO POR IMAGENS DO CONSUMIDOR NO LOCAL. DESNECESSIDADE. VALIDADE DO CONTRATO DECLARADA. APELAÇÃO PROVIDA.
1. As instituições financeiras submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento consolidado do egrégio Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no verbete sumular de número 297.
2. A contratação de empréstimo bancário, por intermédio de caixa eletrônico, exige o uso de cartão magnético e de senha pessoal, demonstrando-se a anuência e a aprovação do contratante quanto ao negócio jurídico, tornando despicienda a assinatura da parte em um contrato escrito.
3. Diante da ausência de ilícito por parte da instituição financeira, não existe qualquer responsabilidade material ou extrapatrimonial a ser reparada.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.